Tribunal: TJMT
Processo: 1010092-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010092-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), VIVIANE CASTALDELI SAMPAIO - CPF: 053.946.041-93 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA DO BEM PELO CREDOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o prosseguimento do pedido de prestação de contas referente ao produto da venda extrajudicial do bem objeto de contrato de alienação fiduciária, exigido pelo devedor fiduciante nos próprios autos da ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a formulação, nos próprios autos da ação de busca e apreensão, do pedido de prestação de contas referente ao valor arrecadado com a venda do bem alienado fiduciariamente, em observância ao art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

3. O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 impõe ao credor fiduciário o dever de prestar contas ao devedor quanto ao produto da venda do bem alienado fiduciariamente, inclusive no tocante à existência de eventual saldo remanescente.

4. A exigência de ação autônoma para tanto não se harmoniza com os princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade do processo, sendo legítima a prestação de contas incidental nos próprios autos da ação de busca e apreensão.

5. Precedentes deste Tribunal confirmam a viabilidade jurídica do requerimento de prestação de contas diretamente na demanda originária, quando decorrente de imposição legal expressa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“
1. A instituição financeira que promove a venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente está obrigada, por força do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, a prestar contas ao devedor acerca do valor obtido e da existência de eventual saldo remanescente. 2. É admissível a formulação do pedido de prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010092-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VIVIANE CASTALDELI SAMPAIO

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO proposto por VIVIANE CASTALDELI SAMPAIO contra BANCO VOLKSWAGEN S.A., com o objetivo de reformar decisão que deixou de determinar a prestação de contas da venda de veículo apreendido em ação de busca e apreensão.

Alega a parte recorrente que, embora a decisão de primeiro grau tenha consolidado a posse e domínio do veículo Ford Ranger 2.2 XLS CD 4x2, ano 2019, em favor do Banco Volkswagen, o mesmo não prestou contas do valor obtido com a alienação do bem. Em suas palavras, isso a impede de saber se há saldo remanescente a ser-lhe devolvido, o que contraria o disposto no art. 2º do Decreto-Lei 911/69.

Assevera que o credor fiduciário tem o dever legal de prestar contas após a venda extrajudicial do bem, e que tal prestação pode ser feita nos próprios autos da busca e apreensão, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sustenta ainda que o indeferimento do pedido ofende o princípio da economia processual e jurisprudência consolidada sobre o tema.

Por fim, requer o processamento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para que o Banco Volkswagen preste contas da alienação do veículo no próprio processo de busca e apreensão, além da intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Preparo recolhido – Id. 278738373.

Deferida a tutela recursal, para autorizar o prosseguimento da ação de prestação de contas até julgamento do mérito.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A agravante sustenta, em sede de tutela de urgência, que o agravado não prestou contas quanto ao valor da alienação do veículo objeto da ação, impossibilitando a aferição de eventual saldo remanescente. Afirma que a legislação — notadamente o art. 2º do Decreto-Lei 911/69 — impõe tal obrigação ao credor fiduciário, e que o indeferimento da prestação de contas nos próprios autos afronta os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da economia processual.

Sem delongas, entendo que o recurso comporta provimento.

O artigo
2º
do Decreto-Lei nº
911
/69, dispõe que:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.”
(grifo nosso)

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor fiduciários, após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato, em obediência aos princípios da celeridade e economia processual.

Ademais, não desconheço de entendimento diverso, entretanto, o novo Código de Processo Civil, dispõe

ao julgador a celeridade processual, bem como a busca da verdade real.

Esta Eg. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º
911
/69 – VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.
2º
DO DECRETO LEI Nº
911
/69 – FIXAÇÃO DE ASTREINTE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual. (TJ-MT -
AI 10123554720208110000 MT
,
Relator
: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de
Julgamento
05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nas ações de busca e apreensão e caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.
(TJ-MT 10217433720218110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2022)

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, autorizando o prosseguimento da ação de prestação de constas, nos próprios autos da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025